Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a autoria dos pacientes no delito de tentativa de homicídio não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio e pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que se trata de crime de tentativa de homicídio, praticado em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco. Consta que, na ocasião, o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, em contexto que, segundo a decisão impugnada, indica que os pacientes buscam vingar a morte de um parente, com notícias de diversos crimes de homicídio, consumados e tentados entre as famílias envolvidas. Ademais, também consta das investigações policiais que, posteriormente à data dos fatos, houve campana para tentar matar a vítima, enquanto ela estava hospitalizada.
4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
6. Não se detecta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, tendo em vista que, não obstante a documentação acostada à impetração, o magistrado de origem assentou que não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que os pacientes necessitam.
7. Ademais, as medicações de uso contínuo dos detentos prescritas por médico podem ser entregues pela família à administração penitenciária, além de que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital.
8. Igualmente, não consta dos autos prova de que o paciente seria imprescindível ou o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, além de que, em se tratando de crime cometido com violência, não se autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.